Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Plano De Saúde. Negativa De Cobertura. Exame PET-SCAN. Morte do Beneficiário. Danos Materiais e Morais. Parcial Conhecimento e Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora do plano de saúde ao custeio/reembolso do valor referente ao exame PET-SCAN, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise do pedido de condenação ao pagamento de despesas médicas, funerárias e outras, apresentadas apenas em sede recursal; (ii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais; (iii) verificar a comprovação dos danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Configura-se inovação recursal o pedido de condenação ao pagamento de despesas médicas e funerárias, pois não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeira Instância, sendo vedado seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.
4. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo elementos concretos que justifiquem sua majoração.
5. A ausência de comprovação dos prejuízos materiais sofridos fundamenta a negativa de indenização por danos materiais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Teses de julgamento: "1. Pedidos novos apresentados apenas em sede recursal configuram inovação recursal e não são admissíveis. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto. 3. A indenização por danos materiais requer a comprovação dos prejuízos alegados."